Tribunal: TJES
Processo: 5014840-98.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014840-98.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ERANY MATEUS NOGUEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014840-98.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

RECORRIDO
:
ERANY MATEUS NOGUEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que
foram descontadas parcelas no valor de R$45,00 do seu pagamento do benefício desde dezembro de 2023. Sustenta que não autorizou qualquer desconto em seu benefício.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
a requerida a restituir o valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, atualizado pelo índice da Taxa SELIC; bem como,
CONDENAR
a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, adotando-se os índices, nos termos da fundamentação traçada alhures.
CONDENAR
ainda o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Por fim,
DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL
noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível). Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONFIRMO
os efeitos da decisão proferida ao ID nº 54500935.
“

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado,
alegando que a associação da parte recorrida foi feita de forma legal, com assinatura eletrônica e confirmação por ligação telefônica gravada, conforme normas do INSS. Todas as informações sobre a associação foram fornecidas de forma clara. Aduz que a parte autora não comprovou desconhecimento dos descontos nem apresentou prova de pedido de desfiliação, o que inviabiliza sua alegação.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que, embora o réu defenda que os descontos são devidos e decorrem de associação da parte autora aos seus serviços, não há comprovação mínima de anuência regular. Não foi juntado qualquer instrumento idôneo de referida associação.

5. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)